Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748728-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA, LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL, ANNA BEATRICE BONFIM COSTA AGRAVADO: ROBERVAL DE JESUS BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Augusto de Abreu Costa, Luiza Virginia Bonfim Pimentel e Anna Beatrice Bonfim Costa contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos dos Embargos à Execução no 0717533-25.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que os embargantes não fazem jus à benesse, devendo ser a benesse indeferida por esse juízo. As condições de moradia (moradores de bairro nobre – Águas Claras), bem como a profissão (servidores públicos), não condizem com as condições pobreza. Ademais, a Constituição, no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, exige prova da condição econômica do beneficiário. Consoante análise de seus contracheques (ID 250579920), a parte embargante VIRGINIA BONFIM PIMENTEL é médica da Secretaria de Estado de Saúde do DF, epossui rendimentos brutos que superam a quantia de quarenta e quatro mil reais, o que não condiz com a hipossuficiência alegada. Além do mais, pela declaração de imposto de renda do embargante LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA (ID 250579934), seus rendimentos tributáveis do ano de 2024 superaram a quantia de quatrocentos e oitenta e cinco mil reais. Não bastasse isso, em análise dos extratos bancários dos embargantes LEONARDO AUGUSTO DE ABREU COSTA e LUIZA VIRGINIA BONFIM PIMENTEL juntados aos autos (ID 248669591, 248669593, 248669594, 248672495 e 248672496), é possível constatar movimentação financeira mensal que excede, em muito, cinco salários-mínimos. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. O entendimento desse Eg. TJDFT é no sentido de que os benefícios devem ser deferidos, em regra, de acordo com o parâmetro da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal: (....) 3. Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Comprovada renda superior, benefício que não deve ser concedido.4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1704407, 07016263320228070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à embargante ANNA BEATRICE BONFIM COSTA, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, quedou-se inerte. Assim, a inércia da parte interessada, a qual foi intimada para apresentar documentos essenciais à análise de sua capacidade financeira, impede o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Dispositivo. Por todo o exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte embargante. INTIME-SE a parte embargante para que providencie a juntada de guia de custas e comprovante do recolhimento do valor das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Concedo o mesmo prazo para que a parte embargante cumpra as determinações de emenda à inicial constantes na decisão de ID 249181038, sob pena de indeferimento da petição inicial. DETERMINO a anotação de sigilo nos documentos de IDs 250579921 e 250579934, em atenção ao disposto no art. 189, III, do CPC, devendo ser liberado o acesso às partes e aos seus procuradores. Anote-se. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.” Em síntese, os agravantes alegam que a r. decisão agravada desconsiderou o quadro de superendividamento que enfrentam, que compromete integralmente os seus rendimentos, impossibilitando o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento familiar. Relatam que enfrentam situação de desequilíbrio financeiro estrutural, com dívidas que consomem mais de 4.000% da renda líquida de Leonardo e mais de 8.000% da renda de Luiza, conforme demonstram os documentos anexados ao recurso. Pontuam, ainda, que Anna Beatrice é dependente dos pais, não possui rendimentos próprios, nem declara imposto de renda, por ser isenta. Acrescentam que os extratos bancários e declarações de hipossuficiência comprovam a ausência de disponibilidade financeira para arcar com as despesas do processo. Destacam que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça compromete o acesso à jurisdição e viola o princípio constitucional da ampla defesa. Argumentam que a suspensão dos efeitos da decisão agravada é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender o prazo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, para que seja concedida gratuidade de justiça aos agravantes. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o breve relatório. Decido. Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pretendem os agravantes que lhes seja concedida gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Na hipótese em exame, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal. A r. decisão agravada se funda em documentos que indicam o recebimento de rendimentos elevados pelos agravantes, incompatíveis com a alegada hipossuficiência. A análise dos contracheques e declarações de imposto de renda revela rendimentos brutos mensais e anuais significativamente acima do limite estabelecido pela Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do DF, que considera hipossuficiente o indivíduo com renda familiar de até cinco salários mínimos. Ademais, a ausência de comprovação documental da hipossuficiência da agravante Anna Beatrice Bonfim Costa reforça a conclusão do juízo de origem, pois sequer comprova ser pessoa isenta de IRPF. Embora aleguem superendividamento, não há nos autos elementos para infirmar a r. decisão ou demonstrar o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da exigência de recolhimento das custas iniciais. É certo que a remuneração líquida dos Agravantes supera a média dos trabalhadores brasileiros e, portanto, não merece reparos a r. decisão agravada. Assim, em juízo provisório, considero não demonstrada a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora